Tribunal: TJSP
Processo: 1013078-60.2015.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
VOTO No 30552

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de recebimento de comissões por negócio concretizado por terceira empresa (Multibens). Alegação de que foi preterida na concretização de negócio de venda de cotas de consórcio de bem imóvel de valores milionários. Fatos constitutivos do direito da Apelante não provados, conforme prova documental e testemunhal carreada aos

Ementa:
VOTO No 30552

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão de recebimento de comissões por negócio concretizado por terceira empresa (Multibens). Alegação de que foi preterida na concretização de negócio de venda de cotas de consórcio de bem imóvel de valores milionários. Fatos constitutivos do direito da Apelante não provados, conforme prova documental e testemunhal carreada aos autos. Apelante que fez o contato inicial com a potencial cliente, cujo negócio não se aperfeiçoou por problemas técnicos, especialmente a ausência da documentação necessária para a verificação da viabilidade do empreendimento, a considerar os altos custos e o risco envolvido. Retomada das tratativas e concretização do negócio por terceira empresa de representação comercial (Multibens), sem qualquer favorecimento pela Apelada Rodobens em detrimento da Apelante. Ausência de prova de má-fé, conluio ou recusa injustificada da Apelada Rodobens apta a prejudicar a Apelante. Exclusividade de zona que não consta do contrato de representação comercial, conforme cláusula primeira. Direito a recebimento de comissões pela Apelante não configurado. Danos morais não caracterizados. Sentença mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Recurso não provido.